Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO PARCIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, rejeitando tese de culpa exclusiva da Instituição Financeira pelos danos deletérios decorrentes do golpe da falsa central de atendimento cumulada com o golpe do falso motoboy.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos causados à consumidora por fraude praticada por terceiros mediante golpe do falso motoboy; e (ii) estabelecer se a existência de culpa concorrente da vítima justifica a mitigação do dever de indenizar da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o, 3o, §2o, e 17, sendo objetiva a responsabilidade do banco pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.
4. As transações realizadas no cartão da autora ocorreram fora do padrão habitual da conta, em curto espaço de tempo e no período noturno, caracterizando falha do banco ao não identificar operações atípicas, o que configura fortuito interno, nos termos da Súmula no 479 do STJ.
5. A responsabilidade objetiva do banco somente se afasta nos casos do art. 14, §3o, do CDC, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que o banco não provou adequadamente a inexistência de defeito no serviço.
6. Reconhece-se, contudo, culpa concorrente da autora, que forneceu cartão e senha pessoal a terceiro desconhecido, comportamento imprudente que contribuiu de forma relevante para a consumação do golpe.
7. A incidência do art. 945 do Código Civil impõe a repartição proporcional da indenização, conforme o grau de contribuição das partes para o evento danoso.
8. A indenização por danos morais não se justifica, pois não ficou caracterizada violação a direito da personalidade, sendo insuficientes os aborrecimentos alegados para ensejar compensação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o CDC às relações entre consumidor e instituição financeira, sendo objetiva a responsabilidade do banco por falha na prestação do serviço.
2. As instituições financeiras respondem por fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de falha no sistema de segurança e detecção de transações atípicas.
3. É admissível a redução proporcional da indenização nos casos de culpa concorrente do consumidor, nos termos do art. 945 do CC.
4. A entrega de cartão e senha a terceiros por parte do consumidor caracteriza concausa relevante, justificando a mitigação da responsabilidade do banco.
5. A configuração do dano moral exige prova de abalo relevante aos direitos da personalidade, não bastando meros dissabores ou frustrações.